Tribunal: STF
Processo: HC 245621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. 



    1. Em 6.9.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Aparecido Doná, em benefício próprio, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.8.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 798.732, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Esta a ementa da decisão agravada: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.9.2024, o agravante interpõe tempestivo agravo regimental, em 11.9.2024 (e-doc. 21).



    3. Reitera as alegações trazidas na inicial do habeas corpus e sustenta que a pena-base teria sido exasperada com fundamentos genéricos, e as circunstâncias judiciais foram valoradas “apenas de forma negativa, não levando em consideração os aspectos positivos (primariedade, bons antecedentes, boa conduta social, colaboração), afront[ando] o dever explícito no 5º, XLVI, 
1ª parte, da Constituição Federal de individualizar a conduta. Havendo desproporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 20).  



    Argumenta que a decisão assentou “a existência de verdadeira organização criminosa para a disseminação do tráfico, com inúmeros integrantes e estrutura complexa, mas não [teria indicado] com quais integrantes o paciente se associou ou teve contato, ficando apenas na alegação genérica. 



    Ainda, mencionou ‘modus operandi’ sofisticado da associação, complexidade na organização e consequências do delito, mas não [teria indicado] qual seria esse dito ‘modus operandi’ sofisticado e quais as consequências que [o] paciente gerou para o delito, quanto de droga foi apreendida com ele ou qual foi sua colaboração, mínima, média ou muita para a associação, a quanto tempo o fez e qual a consequência específica que isso gerou” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e alega que a decisão agravada estaria em contrariedade com os precedentes da “Corte[,] que já decidiu que a mera relação familiar não serve para comprovar dedicação a atividade criminosa” 
(fls. 4-5, e-doc. 20).



    Enfatiza que seria primário, com bons antecedentes, com trabalho lícito à época comprovado pela carteira de trabalho, teria colaborado “com a justiça e fal[ado] a verdade”, além de inexistir comprovação de dedicação a atividade ilícita, portanto teria havido agravamento da pena-base e do regime inicial do cumprimento da pena fixado sem fundamentos idôneos (fls. 6-11, e-doc. 20). 



    Afirma ser possível a concessão de habeas corpus de ofício a fim de absolver o agravante do delito de associação para o tráfico de drogas, porque as instâncias precedentes não teriam demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas para a prática do crime, além de presente a atipicidade da conduta (fls. 11-24, e-doc. 20). 



    Realça que teria sido descrito na sentença condenatória que o agravante “possui uma relação familiar com o corréu Fabilicio (apontado como chefe), uma vez que o [agravante] é sobrinho do corréu Fabilicio e ambos possuíam quase a mesma idade. O [agravante] não teve vínculo ou contato algum com qualquer outro corréu do processo. 



    Não bastasse o liame único com o corréu Fabilicio, fora uma relação familiar, atípica ao artigo 33 ou 35 do SISNAD” (fl. 11, e-doc. 20).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, respeitosamente, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental reformando a decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus, para o fim de:



    a) Com fundamento no princípio da individualização da pena, redimensionar a pena-base para o mínimo legal e fixar o regime inicial em aberto ou semiaberto; ou, subsidiariamente, seja determinando ao juízo de origem que proceda nova dosimetria da pena imposta ao paciente de forma individualizada em patamar a ser fixado motivadamente em fatos concretos relacionados ao paciente nos termos dos artigos 33, § 2º e § 3º e 59 do Código Penal e art. 5º, XLVI, 
1ª parte, da Constituição Federal. 



    b) Conceder Habeas Corpus de Ofício para absolver o paciente do delito de associação ao tráfico de drogas por ausência de indicativos de elementos concretos de estabilidade e permanência na Sentença” 
(fl. 24, e-doc. 20). 



    4. Em 12.9.2024, o agravante, advogado atuando em causa própria, protocolizou a Petição/STF n. 115.195/2024, com pedido de desistência do recurso, “por questões de foro íntimo[, para] DESISTIR DO AGRAVO REGIMENTAL, requerendo a homologação, renunciando ao prazo recursal” 
(e-doc. 25). 



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se e arquive-se imediatamente.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora